Tribunal: TJMT
Processo: 1029314-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ÁREA CONSOLIDADA – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO: DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O CANCELAMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E O EMBARGO DE ÁREA RURAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029314-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDUARDO MASSASHI KURANISHI - CPF: 503.723.949-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - CPF: 022.797.471-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EM
EN
TA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ÁREA CONSOLIDADA
–

PRELIMINAR
:
INCOMPETÊNCIA
– MATÉRIA
NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
MÉRITO:
D
EFERIMENTO DA
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA OBSTAR O CANCELAMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E O EMBARGO DE ÁREA RURAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de i
ncompetência arguida na origem e não apreciada pelo Juízo
a quo
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao apontar que
não é admissível por meio de agravo de instrumento
analisar
as
quest
ões
não enfrentada
s
no juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.

2.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (CPC, art. 300), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela
de urgência. Portanto, ausente algum dos
requisitos autorizadores

– no caso, a probabilidade do direito

–
, a
reforma
da decisão
agravada
é medida que se impõ
e
.

3.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agra
vo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta
(MT)
que
, nos autos do p
rocesso

n. 1006194-92.2023.8.11.0007, movido pela parte agravada
EDUARDO MASSASHI KURANISHI
, concedeu parcialmente a tutela p
rovisória de urgência requerida
, por conseguinte, determinou à parte agravante/requerida que se
“abstenha de CANCELAR O CAR DA ÁREA INDICADA NA INICIAL,
sob pena
de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o julgamento desta demanda ou, ulterior decisão deste ou de Juízo superior”
.

Preliminarmente, a parte
agravante
suscita a incompetência absoluta do Juízo da 2ª
Vara da Comarca de Alta Floresta
, argumentando que compete ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá o processamento e o julgamento dos processos que envolvem questões atinentes ao meio ambiente, consoante estabelece a Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 28 de março de 2019.

No mérito, argumenta que a decisão agravada esgotou o objeto da demanda, na medida em que
“determinou ao agravante (por meio
da SEMA
) que deixe de cancelar o CAR MT42921/2017, aceitando a fração acima como área consolidada”
, esvaziando, segundo alega, a função regulatória do órgão ambiental estadual e interferindo, ainda, no regular andamento dos atos administrativos.

Assevera a ausência de probabilidade do direito
sustentado pela
parte
agravada nos autos de origem
, mormente porque
a
análise efetuada pelo órgão ambiental estadual concluiu que
“não existe fração de área consolidada no imóvel do agravado e sim fração de 75,2179 hectares como AUAS (área de uso antropizado do solo)”
.

Nesses
termos, pleiteia
a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo
do órgão colegiado. No mérito,
pugna
pela

reforma da
decisão impugnada,
com o restabelecimento dos efeitos do ato administrativo suspenso por ordem judicial.

O efeito suspensivo
almejado pela
parte
agravante
foi
deferid
o
(Id.

206548767
)
.

Instada, a
parte
a
gravada
apresentou manifestação
no
Id.
211349191
.
Em síntese, sustenta que
a decisão agravada não esgota o objeto pretendido nos autos de origem
, na medida em que é possível a reversão da liminar concedida
. Argumenta, ainda,
que o núcleo da questão debatida na origem é definir se a área de 75,2179 hectares deve
ou não
ser reconhecida como área consolidada ou área de uso antropizado do solo
, razão pela qual o c
adastro ambiental rural (CAR) da sua
propriedade deve ser mantido “Ativo” at
é a decisão de mérito nos autos de origem
. Nesses termos, pugna pelo não provimento do r
ecurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

A d. Procuradoria
-Geral de Justiça manifesta
pelo provimento do recurso (Id.
216338178
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se de agra
vo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta
(MT) que, nos autos do p
rocesso

n. 1006194-92.2023.8.11.0007, movido pela parte agravada
EDUARDO MASSASHI KURANISHI
, concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência
requerida
, por conseguinte, determinou a parte agravante/requerida que se
“abstenha de CANCELAR O CAR DA ÁREA INDICADA NA INICIAL,
sob pena
de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o julgamento desta demanda ou, ulterior decisão deste ou de Juízo superior”
.

Inicialmente, r
essalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da
pretensão recursal.

Preliminar.
Da incompetência do Juízo
a quo
.

A
parte
agravante
sustenta a incompetência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, argumentando que compete a
o Juízo da Vara Especializada do
Meio Ambiente
da Comarca de Cuiabá o processamento
e o julgamento dos feitos que envolvem questões atinentes ao meio ambiente.

Segundo a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, o fato de a matéria debatida no feito originário estar relacionada ao meio ambiente, por si só, não é suficiente para conferir competência à Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital (VEMA), principalmente porque a Resolução n. 03/2016/TP e a Resolução TJ-MT/OE de 02 de 28 de março de 2019 estabelecem que a competência territorial da VEMA
está
restrita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de
Leverger, bem assim aos municípios que integram tais Comarcas (N.U. 1000525-79.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
, julgado em 08/08/2023, publicado no DJE em 10/08/2023; N.U. 0016165-75.2015.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 25/05/2023).

Não obstante, apresenta-se inviável

conhecer da incompetência alegada pela parte
agravante
, pois tal questão, embora apresentada na contestação nos autos de origem, ainda não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, o que ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição
.

A propósito, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO - INDÍCIOS DE AUTORIA/LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DA INEQUÍVOCA PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violaç
ão ao duplo grau de jurisdição.
”

(
TJMT.
N.U
.
1000845-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel
ator
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado
em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
.
[sem destaque no original]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO AJUIZADO POR PRETENSA COMPANHEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO – NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – ARTS.
617 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES –
CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

As questões não apreciadas na origem não podem ser consideradas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
”

(
TJMT.
N.U
.
1013646-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Relator DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
.
[sem destaque no original]

Mérito
.

A parte agravante alega
:
(1)
que a decisão agravada esgotou o objeto da demanda e esvaziou a função regulató
ria do órgão ambiental estadual; e
(2)

que
não restou demonstrada a probabilidade do direito sustentado pela parte agravada para a
concessão da tutela provisória de urgência.

Pois bem.

Disciplina o §3º do art. 1º da Lei n. 8.437/1992:
“Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”
.

Com efeito, a liminar contra a Fazenda Pública é medida excepcional, sendo concedida quando demonstradas a necessidade do provimento jurisdicional e a ausência de prejuízo ao interesse público.

No caso, diversamente do sustentado pela parte agravante,
a decisão agravada não esgotou o objeto da ação,
mormente porque foi
conc
edido
à parte agravada provimento jurisdicional de natureza cautelar
(
e
não satisfativa)
,
consubstanciada em
determinação
dirigida a
o órgão ambiental estadual
para que
“se abstenha de CANCELAR O CAR DA ÁREA INDICADA NA INICIAL,
sob pena
de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o julgamento desta demanda ou, ulterior decisão deste ou de Juízo superior”
.

Ademais, verifica-se que
a medida
concedida não possui caráter irreversível, o que afasta a ilegalidade sustentada pela parte agravante.

A respeito do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sabe-se que foi concebido pela Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal) como registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento (art. 29).

No âmbito do Estado de Mato Grosso,
a Lei Complementar Estadual n. 592/2017 (
Dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental -
PRA,
disciplina o Cadastro Ambiental Rural - CAR, a Regularização
Ambiental dos Imóveis Rurais e o
Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais), ao tempo em que estabelece que a inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural (art. 13), cria o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR (art.
5º), com os seguintes objetivos:
I
– receber, gerenciar e integrar os dados de todos os Cadastros Ambientais Rurais - CAR do Estado de Mato Grosso;
II
– cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais,
referentes a seu perímetro e localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às Áreas de Interesse Social, às Áreas de Utilidade Pública, às Áreas de Preservação Permanente, às Áreas de Uso Restrito, às Áreas Consolidadas e às Reservas Legais;
III
– monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a supressão da vegetação nativa e da cobertura vegetal nas Áreas de Preservação Permanente, de Uso Restrito e de Reserva Legal, no interior dos imóveis rurais;
IV
– promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação ambiental no território mato-grossense; e
V
– disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, na rede mundial de computadores.

Objetivando regulamentar a Lei Complementar Estadual n. 592/2017,
o
Estado de Mato Grosso editou o
Decreto n. 1.031 de 02 de junho de 2017, assim
disciplinando as condições do CAR:

“Art. 18 - A propriedade ou posse rural inscrita no CAR, por meio do módulo de cadastro do SIMCAR, poderá apresentar as seguintes condições:

I -
ativo
:

a) quando concluída a inscrição no CAR;

b) durante o prazo da notificação emitida
pela SEMA
para complementação ou correção de inconsistências identificadas durante a análise do CAR
;

c) durante a validação e regularização dos passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito.

II -
suspenso
:

a) quando não atendida a notificação emitida
pela SEMA
no prazo estabelecido;

b) quando descumprido o termo de compromisso;

c) quando constatada a ocorrência de nova infração ambiental após a validação do CAR;

d) quando indeferido o CAR.

III - cancelado:

a) por decisão judicial;

b) quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural, no local identificado na planta e memorial descritivo apresentado no ato de inscrição no SIMCAR.

c) quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR.

§ 1º Após a análise técnica das informações declaradas no ato de inscrição da propriedade ou posse rural no SIMCAR, o CAR ativo apresentará as seguintes descrições:

I -
validado
sem passivo
: quando tiver sido aprovado o quadro de áreas da propriedade ou posse rural, efetivado o registro da reserva legal no SIMCAR, sem identificação de passivo de reserva legal e área de preservação permanente;

II -
validado
em regularização
: quando estiverem firmados os Termos de Compromisso para regularização do passivo de reserva legal e área de preservação permanente e, enquanto estiverem sendo cumpridos e monitorados os Termos de Compromissos firmados.

§2º Uma vez cancelado o CAR, as informações declaradas referentes ao imóvel rural permanecem na base de dados do sistema para fins de controle e monitoramento ambiental.

§ 3º O CAR será indeferido quando:

a) não
for
anexado ao requerimento de inscrição os documentos indispensáveis a sua análise;

b) o documento apresentado para o deslinde da sobreposição entre imóveis rurais não for suficiente para a solução da controvérsia;
e

c) a pedido do requerente, mediante justificativa.

§
4º O indeferimento do CAR acarretará a retificação do projeto, mediante pagamento de nova taxa.”

[sem destaque no original]

O supracitado decreto estadual dispõe ainda que:

“Art. 50. Após a análise das informações declaradas no cadastro,
se detectada alguma inconsistência, a SEMA encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico
, pela Central de Comunicação, estabelecendo o prazo de até
90 (noventa) dias
para complementação das informações e/ou retificação
do CAR
.

[...]

§ 2º Caso as informações solicitadas e/ou retificação do cadastro não sejam apresentadas o cadastro será suspenso, cabendo ao proprietário ou possuidor rural proceder
a
retificação da inscrição de seu imóvel rural no CAR.

§ 3º Nova pendência poderá ser encaminhada quando houver dúvida nas informações e/ou documentos apresentados na última notificação.

Art. 51.
O CAR será validado após aprovação do quadro de áreas
, registro da reserva legal no SIMCAR e assinatura dos termos de compromisso de regularização da reserva legal, área de preservação permanente e uso restrito, quando existentes.

§ 1º Não havendo áreas degradadas passíveis de regularização, a situação do demonstrativo de ‘CAR ativo’ permanecerá inalterada, na condição de validado.

§ 2º Em sendo detectado passivo de reserva legal, preservação permanente e/ou uso restrito, a situação do demonstrativo será de ‘CAR ativo’, na condição de validado para regularização.

Art. 52. O parecer de análise que aprovar o CAR conterá, entre outras informações,
a aprovação do quadro de áreas e registro da reserva legal no SIMCAR
.

[...].

Art. 55. As obrigações, pendências, informações, complementações, esclarecimentos e demais exigências impostas pelo órgão ambiental estadual deverão ser atendidas em até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado mediante solicitação e justificativa.

§ 1º A contagem do prazo a que se refere o
caput
deste artigo se dará nos moldes do art. 54 deste Decreto.

§
2º O não atendimento
as exigências previstas no
caput
, no prazo definido pelo órgão ambiental, ensejará
o indeferimento do requerimento e a suspensão do cadastro.”

[sem destaque no original]

Outrossim
,
segundo o art. 3º, inciso IV, da Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal), compreende-se como área consolidada a
“
área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

Ademais, ao disciplinar questão relativa à supressão de vegetação nativa em área de reserva legal nos percentuais previstos na legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, para fins de dispensa da recomposição, compensação ou regeneração das áreas degradadas e/ou alteradas, o atual Código Florestal, no art. 68, §1º, estabelece que:
“Os proprietários ou possuidores de
imóveis rurais
poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região
, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e
por todos os outros meios de prova em direito admitidos
.”
[sem destaque no original
]

Em complementação, importa ressaltar que a estatuto processual ci
vil estabelece que as partes
possuem

o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no código processual civil, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz (CPC, art. 369).

Quando da inscrição no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental (SIMCAR), o interessado deve, necessariamente, informar o quantitativo de área consolidada para a formação do quadro de áreas do respectivo imóvel rural, composto, ainda, pelos quantitativos declarados de área para uso alternativo do solo, remanescente de vegetação nativa, reserva legal, reserva legal degradada, preservação permanente, preservação permanente degradada, uso restrito e de uso restrito degradado, observados os percentuais mínimos previstos na legislação de proteção ambiental (Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 2º, inciso XVI).

Destarte, conclui-se que a legislação que trata a respeito do cadastro ambiental rural no âmbito do Estado de Mato Grosso, além de permitir, a qualquer tempo, a atualização e a retificação de informações declaradas, se detectada alguma inconsistência, de modo a possibilitar a análise e validação conclusiva a serem realizadas pelos analistas do órgão ambiental competente, prevê que o cadastro será suspenso quando:
a)

não atendida a notificação emitida
pela SEMA
no prazo estabelecido
;
b)

descumprido o termo de compromisso
;
c)

constatada a ocorrência de nova infração ambiental após a validação do CAR; ou
d)
indeferido o CAR
. A alteração da situação do cadastro ambiental rural de “
ativo
” para “
suspenso
” ou “
cancelado
”, consoante acima visto, repercute diretamente no status da autorização provisória de funcionamento (APF), passando a ser considerada, em tais hipóteses, “
cancelada
”.

De mais a mais, a comprovação do quantitativo de área consolidada de imóvel rural pode ser realizada pelos meios de prova em direito admitidos. Assim, exaurida a via administrativa e não sendo permitida ao proprietário ou possuidor tal comprovação por fonte diversa da utilizada pelo órgão ambiental estadual para análise e validação das informações declaradas no âmbito do
Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental (SIMCAR),
apresenta-se apta a via judicial para que tal finalidade seja alcançada, em verdadeiro exercício do direito de ação e em prestígio ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

No caso,
reforça-se que
o próprio Juízo
a quo
reconhece a necessidade de
dilação probatória
para o fim almejado pela parte
agravada
em sede de pretensão provisória de urgência, qual seja, a demonstração de que a área objeto da discussão instalada no juízo de origem constitui área consolidada, e não como área de uso antropizado do solo (AUAS), conforme consta do seguinte trecho
da decisão agravada
:

“Desta forma, para a análise da tutela cautelar ou antecipada, assim como eventual concessão/indeferimento, no que se refere ao ponto central dos autos, ou seja, que a área em lide seja cautelarmente declarada como consolidada, para efeitos legais, bem como, cautelarmente declarada como consolidada, para efeitos comerciais, determinando que a ABIOVE exclua o autor da Moratória da Soja em relação à área objeto da lide,
revela-se indispensável
a
dilação probatória, tendo em vista que não foi demonstrada de maneira suficientemente (em caráter indiciário, frise-se) no bojo dos autos o binômio exigido, posto que a prova documental colacionada não preenche a moldura fática relacionada à
‘
probabilidade do direito
’
ou ao
‘perigo da demora’
.
”

[sem destaque no original]

Acrescente-se que os atos administrativos gozam dos
atributos da presunção de veracidade
(os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e
legitimidade
(o ato praticado pelo agente administrativo assim foi
feito em conformidade com o direito), os quais não foram afastados, devendo, portanto, prevalecer, ao menos
na fase em que se encontra o processo de origem – porquanto não iniciada a fase instrutória –,
a c
onclusão registrada pelo órgão ambiental estadual no parecer técnico de análise do
CAR-MT
42921/2017

(
Processo n. 1006194-92.2023.8.11.0007,
Id.
124518297
), mais precisamente em relação ao quantitativo de área consolidada
.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (CPC, art. 300), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela
de urgência. Portanto, ausente algum dos
requisitos autorizadores

– no caso, a probabilidade do direito sustentado –
, a
reforma
da decisão
agravada
é medida que se impõ
e
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
por conseguinte, reformo a decisão agravada para
indeferir a tutela provisória de urgência formulada pela parte agravada/requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024